Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-63.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) - CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-63.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LUISMAR
OLIVEIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-63.2019.8.26.0066 -Voto no 47661
2
APELAÇÃO N° 1001258-63.2019.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
APELANTE: LUISMAR OLIVEIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N° 47.661
INDENIZAÇÃO
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM
CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE
CRÉDITO
DO
BACEN
(SCR)
-
CONOTAÇÃO
RESTRITIVA DE CRÉDITO DANO MORAL IN RE IPSA
APELAÇÃO PROVIDA.
Ação declaratória de inexistência de débito,
obrigação de fazer e indenização oriunda de apontamento do
nome no SISBACEN/SCR por “dívidas a vencer e vencida” foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou o autor nas
custas, despesas processuais e verba honorária de R$
1.000,00, observado benefício da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Nega existência das dívidas,
que quitou. Não se comprovou a legitimidade das inserções “a
vencer” e “vencidas” no SISBACEN, motivo pelo qual devem ser
excluídas. É do banco a responsabilidade objetiva de
atualizar/alterar/excluir/ a lista do SISBACEN. O Sistema de
Informações do Banco Central (SISBACEN) tem natureza de
cadastro restritivo de crédito, prejudicando-lhe o “score”,
assim como a SERASA, o SPC e outros órgãos do gênero, pois
suas informações interferem diretamente na concessão ou não
de crédito ao consumidor. Cabe, pois, indenizar o dano moral,
invertendo-se a sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Se o autor diz ser indevida anotação do nome por
dívidas supostamente “a vencer” e “vencidas” no Sistema de
Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, o SISBACEN
ou SCR, ante quitação que não sofreu impugnação especifica
em contestação - e negativa quanto à existência dessas
dívidas, o ônus de provar-lhe a legalidade é daquele que se
considera credor, responsável pelo comando de registrá-lo,
por não se poder exigir do suposto devedor a prova de fato
negativo (art. 373, inciso II, do CPC).
Como o réu o descumpriu, permite aplicação da
regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-63.2019.8.26.0066 -Voto no 47661
3
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inverter ônus da prova
por
verossimilhança
e
hipossuficiência
do
consumidor,
requisitos aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
Ressalte-se que o réu nenhum documento hábil
apresentou em respaldo de suas alegações.
Informações
fornecidas
pelas
instituições
financeiras ao SISBACEN afiguram-se restritivas de crédito,
visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de
pagamento do consumidor de serviços bancários, havendo dano
moral in re ipsa (AgRg no Resp 1183247/MT, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Dje 20.08.2012; AgRg nos Edcl no REsp
1156729/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 19.03.2010; Resp
1117319/SC, Rel. Mi. Nancy Andrighi, Dje 02.03.2011; AgRg no
Resp 877525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje
09.12.2010;Resp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje
24.09.2010; Resp 1365284/SC, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, Dje 21.10.2014).
Julgo procedente a ação, fixando-se na origem
prazo para o apelado providenciar exclusão das anotações que
lhe tocam, bem como multa diária.
Examinadas as peculiaridades do caso, arbitro a
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada da
intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ), a que se agregam
juros de mora da citação. Presente o enunciado da Súmula no
326 do STJ, o réu pagará custas, despesas e verba honorária
de 15% do total.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator